Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE NUNES DIAS (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0030019-88.1998.8.07.0001 proposta contra GILDA E SILVA SOARES, IROA MATOS MINEIRO, RUBENS DUTRA FILHO, ONILDO RODRIGUES SOARES e INCOVEST INCORPORAÇÃO INVESTIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA (agravados/executados), que indeferiu o levantamento dos honorários de sucumbência, nos seguintes termos (ID 122105735 dos autos de origem): (...) PAULO HENRIQUE NUNES DIAS opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 120297391, sob o argumento de contradição e obscuridade, aduzindo a necessidade de ser autorizado o levantamento de valores que, segundo sua tese, são incontroversos. Instada, a parte embargada MARIA LINO SANDOVAL manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso ante a impossibilidade de se reconhecer valores incontroversos já que o mérito do AGI interposto tem influência em toda a base de cálculo dos honorários. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Não ocorre defeito no julgado se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. Sob o pretexto da presença dos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem o julgador acerca da necessidade de modificar a decisão. Esta se deu após compreensão dos fatos articulados na demanda. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. Ademais, a decisão de ID. 116885472 integrada pela decisão de ID. 117165947, determinou a preclusão para levantamento de valores e, tendo sido interposto agravo de instrumento novas deliberações por este juízo fica condicionado ao julgamento do recurso. Caso o embargante entenda que de fato há valores incontroversos, a medida adequada é pleiteá-los no próprio recurso e, somente o Desembargador Relator poderá afastar a ordem de necessidade de prévia preclusão para levantamento de valores. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. Aguarde-se por 60 dias o julgamento do Agravo de n. 0709700-21.2022.8.07.0000. (...) Em suas razões recursais (ID 34692756), o agravante defende que “no Agravo de Instrumento n. 0709700-21.2022.8.07.0000, a Agravante Maria Lino Sandoval, se insurgiu apenas quanto a incidência, proporcional, dos 10% da multa, que compõe o valor do êxito, na cota parte que cabe ao ora Agravante. Assim, é aferível com simples cálculo aritmético o valor controverso da multa resultando em R$ 3.431,82.” (ID 34692756 – Pág. 5) Alega que o valor devido a título de honorários de sucumbência restou incontroverso nos autos, em razão do trânsito em julgado da decisão, de forma que não motivo para impedir seu levantamento. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação dos valores correspondentes aos honorários de sucumbência e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 34692757). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Isso porque, verifico que o magistrado a quo consignou na decisão que fixou os honorários de sucumbência, que o levantamento dos valores deveria aguardar a preclusão da decisão (ID 116885472 dos autos de origem), fato que ainda não ocorreu, em razão da interposição do AGI no 0709700-21.2022.8.07.0000, que ainda pende de julgamento. Ademais, registre-se que o valor a que pretende alcançar o agravante já se encontra à disposição do juízo a quo, com o que se afigura prudente verticalizar, nos limites do agravo, a cognição na oportunidade do mérito recursal. Em outras palavras, em raso exame liminar, não há que se falar em perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para liberação da quantia depositada na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Por fim, em respeito ao princípio da segurança jurídica e a fim de evitar decisões conflitantes, determino à Secretaria da Terceira Turma Cível que proceda a associação destes autos com os autos do agravo de instrumento no 0709700-21.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto dos méritos dos respectivos recursos. Publique-se.